Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715924-04.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ELLYSSON SEBASTIAN DE ARAUJO ROCHA AGRAVANTE: ENAIM DE PAULA DE ARAUJO, LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA, SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA, C. D. S. R. AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELLYSON SEBASTIAN DE ARAÚJO ROCHA, ENAIM DE PAULA DE ARAÚJO, SEBASTIÃO FERREIRA DA ROCHA, LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA e CECÍLIA DE SENA ROCHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de HURB TECHNOLOGIES S/A: “Chamo o feito à ordem. A decisão proferida pelo e.TJDFT, ID no 171219172 deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando ao réu a emissão dos vouchers e bilhetes de passagem aérea correspondentes aos pacotes turísticos adquiridos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Considerando que houve a imposição de multa, a teor da súmula 410 do STJ, o réu deveria ter sido intimado pessoalmente. Sendo assim, intime-se pessoalmente o requerido HURB TECHNOLOGIES S.A, por Oficial de Justiça, para cumprir imediatamente a decisão de ID no 171219172, referente à emissão dos vouchers e bilhetes de passagem aérea correspondentes aos pacotes turísticos adquiridos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Ademais, diante do transcurso do prazo apontado na decisão do e. Tribunal, à parte autora para que se manifeste acerca do interesse na marcação da data dos vouchers e bilhetes ou a conversão em perdas e danos.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ENAIM DE PAULA DE ARAÚJO e OUTROS em face da decisão de ID no 185999918, que determinou a intimação pessoal dos requeridos para aplicação de multa cominatória. Alegam que há omissão, vez que não analisado o pedido de tutela cautelar e os argumentos acerca da não incidência da Súmula 410 do STJ. Intimada a parte requerida não se manifestou. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, há no julgado omissão, eis que não analisado o pedido de tutela cautelar e os argumentos acerca da intimação pessoal da requerida, para a incidência de astreintes. Diante do exposto, ACOLHO o pleito deduzido nos embargos de declaração para conferir à decisão recorrida nova redação, que passa aos seguintes termos: "Cuida-se de pedido de tutela cautelar incidental em que a parte autora pretende o bloqueio de bens da ré para resguardar o resultado útil do processo. Aduz que a requerida foi intimada de forma inequívoca por meio de sua advogada, não tendo cumprido a decisão do TJDFT que deferiu a tutela recursal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), calculada até a presente data em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). Afirma que a saúde financeira da ré inspira preocupações e que o inadimplemento implica dano material aos autores que correm o risco de não usufruir dos serviços contratados. Pedem, liminarmente, o bloqueio de bens da ré, no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), correspondentes a multa e a um pacote similar ao adquirido, a ser realizado via SISBAJUD e outras ferramentas disponíveis. É o relato. Decido. A decisão proferida pelo e. TJDFT, ID no 171219172 deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando ao réu a emissão dos vouchers e bilhetes de passagem aérea correspondentes aos pacotes turísticos adquiridos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). As astreintes são arbitradas com o objetivo de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida e evitar o descumprimento de ordem judicial. Para tanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que não restou demonstrado nos autos (Súmula 410). A ausência de intimação pessoal de destinatária de ordem judicial que não está cadastrada no rol de Parceiros para Expedição Eletrônica do TJDFT, para os fins do art. 5o da Portaria GC 140/2018, não é suprida pela expedição de comunicação eletrônica ao advogado, sem a demonstração de ciência inequívoca da medida e de suas consequências, porquanto o ônus de cumprir a obrigação e de arcar com a multa é da parte e não de seu patrono. Precedentes do STJ e do TJDFT. Assim, verifico que a ré não foi intimada pessoalmente, não podendo agora, ser imposta a multa requerida pelos autores. Ainda, expirado o prazo para o cumprimento da determinação do Tribunal, sem êxito, verifica-se que a multa não atingiu seu objetivo, tendo perdido seu objeto. Passando à análise do requerimento de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido cautelar difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto aquela já a realiza de pronto. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a parte autora pretende o arresto de valores em discussão nos autos, afastando-se do que foi efetivamente pago à ré. Além disso, em que pese as informações acerca da delicada situação financeira da requerida, não se pode presumir que o incremento do tempo necessário ao encerramento do processo criará ou aumentará o alegado risco de dano. Isto posto, indefiro o pedido de tutela cautelar." Anote-se a conclusão para sentença.” Os Agravantes sustentam (i) que a intimação foi direcionada à funcionária que a própria Agravada indicou na contestação para o recebimento de citações e intimações; (ii) que é aplicável a teoria da aparência porque o endereço indicado é o mesmo endereço da Agravada; (iii) que também foi enviada notificação ao “ao funcionário e Ex-CEO da HURB”; (iv) que além disso a Agravada compareceu aos autos e tomou ciência da decisão; e (v) que o bloqueio é necessário para resguardar o resultado útil do processo. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de R$ 97.000,00 para assegurar a execução da multa cominatória. Preparo recolhido (IDs 58210458 e 58211009). É o relatório. Decido. À primeira vista a Agravada não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer estipulada na decisão proferida no Agravo de Instrumento 0735011-77.2023.8.07.0000, pressuposto sem o qual em princípio não incide a multa cominada. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar da incidência de multa depois da sua intimação pessoal, presente o disposto nos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. A propósito, reza a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Essa é a orientação jurisprudencial que tem sido ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça no contexto do Código de Processo Civil de 2015, conforme ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. "ASTREINTES". INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. IIMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE. 1. 'É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil' (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.943.686/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 16/8/2023)” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer', a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019. 2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2.028.559/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/4/2023)” A intimação da parte na pessoa do advogado é restrita, por razões óbvias, às hipóteses relacionadas à prática de atos processuais, o que não se verifica quando se trata ato extraprocessual de incumbência da própria parte. E não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, que a Agravada tenha sido intimada por intermédio de pessoa investida de poderes de representação. Conclui-se, assim, que a falta de intimação pessoal da Agravada ergue-se como óbice à aplicação das astreintes. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator